Tribunal: TJSP
Processo: 2166401-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela provisória de urgência deferida para restabelecimento e mantença do plano de saúde - Pedido do agravado de mudança para plano de menor valor, que modificaria o montante das prestações – Necessidade de melhor apreciação se houve indevida resistência para a alteração do plano – Reforma da decisão que poderia resultar em grave dano inverso à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela provisória de urgência deferida para restabelecimento e mantença do plano de saúde - Pedido do agravado de mudança para plano de menor valor, que modificaria o montante das prestações – Necessidade de melhor apreciação se houve indevida resistência para a alteração do plano – Reforma da decisão que poderia resultar em grave dano inverso à beneficiária que necessita de home care - Recurso desprovido.